Tribunal: STF
Processo: ARE 1382597
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Centralmed Distribuidora de Medicamentos contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a partir de interpretação de direito local.



    Nas razões do agravo, refutam-se os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal. Reiteram-se, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR — PMC.



    (...)



    2. A utilização Preço Médio ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS-ST, em cognição sumária, reveste-se de legalidade. Inteligência do artigo 80, §§ 20 e 3°, da Lei Complementar n° 87/96, e artigo 34 da Lei Estadual n° 8.820/89. Precedentes jurisprudenciais. Ação julgada improcedente com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    (...)



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, a e 150, I, § 7º, da Carta Federal. 



    Sustenta que os valores do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) utilizados como base de cálculo do ICMS são superiores aos valores reais de venda dos medicamentos, ocasionando uma sobrecarga tributária. 



    Aduz que a Constituição prevê uma restituição imediata e preferencial dos valores pagos a maior a título de ICMS nas hipóteses de substituição tributária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico que o Tribunal de origem – a partir do exame da legislação infraconstitucional de regência, da interpretação de direito local e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – entendeu que a utilização do PMC na composição da base de cálculo do ICMS não se reveste de qualquer ilegalidade. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que diz com o mérito recursal, já restou pacificado nesta Corte que a utilização Preço Médio ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS-ST, reveste-se de legalidade.



    É que a matéria encontra azo no art. 8°, §§ 2° e 3°, da Lei Complementar n° 87/96, in verbis:



    (...)



    .......................................................................................................



    Com efeito, a sistemática adotada não se reveste de qualquer ilegalidade, pois está de acordo com o art. 34 da Lei Estadual n° 8.820/89, a saber: (...)



    Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Divergir de tais conclusões, na linha do que sustentado pela recorrente, quanto à base de cálculo utilizada pela Fazenda Estadual para fins de recolhimento do ICMS, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) e da legislação local, notadamente a Lei Estadual n. 8.820/89, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    Em casos semelhantes, há, entre muitas outras, as seguintes manifestações do Supremo: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.260.117-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – DJe de 25/09/2020 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    (ARE 1.312.230-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux – DJe de 17/05/2021 - grifei)



    De outra parte, no tocante a suposta violação ao art. 150, I, § 7º da Constituição, observe-se o que decidido pelo Colegiado de origem:



    Por fim, saliento que o Supremo Tribunal Federal alterou seu anterior (Súmula 546, STF) e reconheceu que, no regime de substituição tributária para frente, é devida a restituição da diferença de ICMS quando pago a maior se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida.



    O acórdão proferido nos autos da RE n° 593849/MG ficou assim ementado:



    (...)



    .......................................................................................................



    Em que pese a possibilidade de restituição dos valores retidos e pagos a título de ICMS a maior, a restituição não ocorre de forma imediata e automática, diante da existência de legislação estadual específica tratando da matéria, no caso, a Lei Estadual n° 15.056/2017, que alterou a Lei n° 8.820/1989.



    A Lei Estadual n° 15.056/2017, de 27/12/2017, que alterou a Lei n° 8.820/1989, acrescentou-lhe, dentre outros, o art. 36-A e o §5° do art. 37, in verbis:



    (...)



    Assim, como bem asseverado pelo digno Desembargador Sergio Luiz Grassi Beck, nos autos do mandado de segurança n° 70079842324, "incumbe ao contribuinte pagar o ICMS-ST conforme estabelecido, e, posteriormente, comprovada que a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida, requerer a restituição da diferença paga a maior, cumprindo o disposto no art. 166 do CTN".



    Desta forma, assim como a Receita Estadual pode exigir a complementação do ICMS/ST quando o preço praticado na operação ao consumidor final for superior à base de cálculo presumida no regime da substituição tributária para frente, pode também o contribuinte requerer administrativamente a restituição de eventual diferença paga a maior.



    Nesse contexto, inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade na Lei Estadual n° 15.056/2017 e no Decreto n° 54.308/18, que permite tanto ao contribuinte como ao Estado do Rio Grande do Sul a cobrança das diferenças entre a base de cálculo presumida e a real nas operações do ICMS/ST.



    Tal como assentado no acórdão recorrido, o Supremo, ao apreciar a matéria, julgando o processo-piloto do Tema n. 201/RG, RE 593.849, Relator o ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 



    As razões de decidir então adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator